Tribunal: TJDFT
Processo: 0732096-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PEDIDO CONDENATÓRIO. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONSUMIDOR ADQUIRENTE DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. EMPREENDIMENTO NOVO. CAUSA DE PEDIR. REPARAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. BAIXA QUALIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS. ALEGAÇÕES ALINHAVADAS COMO FUNDAMENTO DO PEDIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIOS QUE AFETAM A ESTÉTICA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO DE NORMA TÉCNICA DE SEGURANÇA OU COMPROMETIMENTO DA ESTABILIDADE DA EDIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). TERMO INICIAL. NATUREZA DO VÍCIO. PRODUTO VISÍVEL AO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. VÍCIO EVIDENCIADO APÓS O DECURSO DO TEMPO. VÍCIO OCULTO. QUALIFICAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CERTEZA DO FATO, E NÃO DA ENTREGA DA UNIDADE. PREJUDICIAL REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS AUSENTES. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 e 373, I E II). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. ALFORRIA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA (PORTARIAS CONJUNTAS No 53/2011 E 101/2016, TJDFT). AGRAVO PARCIALMENTEPROVIDO.

1. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoas jurídicas cujos objetos sociais estão destinados à construção e incorporação de imóveis inseridos em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final do apartamento negociado qualifica-se como relação de consumo, pois se emoldura linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.

2. Estando o objeto da ação concentrado na condenação da construtora e da incorporadora na obrigação de fazer consistente na reparação dos defeitos existentes na edificação e a compensar os danos morais que afetaram o consumidor, ressoa irrelevante que o prazo de 180 dias para se exigir o cumprimento de garantia, previsto no artigo 618, parágrafo único, do Código Civil, tenha sido ultrapassado, pois, cuidando-se de pedido de natureza condenatória, fundamentado na responsabilidade da incorporadora pelos defeitos da obra, o prazo incidente nessa hipótese é prescricional, diante da natureza da prestação almejada, e não o decadencial, incidindo, na hipótese, o prazo prescricional estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil.

3. Quando o vício de qualidade imprecado ao imóvel negociado, conquanto estivesse o apartamento sendo usufruído pelo consumidor, não é de fácil percepção e somente viera a se manifestar após determinado interstício, o momento em que o adquirente tomara efetivo conhecimento do fato é que demarca o início do prazo prescricional firmado pelo legislador civil para que possa reclamar do suposto vício apresentado, não se afigurando viável que o momento da celebração do contrato ou o da entrega do apartamento seja içado como termo inicial do aludido interregno.

4. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato.

5. Conquanto a relação estabelecida entre o adquirente de imóvel e a construtora e incorporadora da unidade imobiliária objeto do contrato encarte relação de consumo, pois figura como destinatário final e a empresa como fornecedora do imóvel, a natureza que encerra não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, consoante preconizado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A hipossuficiência do consumidor defronte o fornecedor ostenta conteúdo instrumental, apresentando-se exclusivamente no campo processual em duas vertentes: (i) garantia de acesso à justiça para aqueles que não possuam a capacidade econômica de arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC/2015 e o revogado art. 4o da Lei no 1.060/50[1]); e (ii) hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de produzir a prova quanto ao alegado, em situação díspar ou discrepante do fornecedor.

7. Conquanto indispensável incursão probatória destinada a lastrear os fatos invocados como sustentação do direito invocado, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório.

8. A par da aferição da verossimilhança do alegado, se o consumidor não se afigura hipossuficiente defronte à fornecedora e, sobretudo, se a pretensão que formulara deriva da aferição de responsabilidade pelos vícios de qualidade da construção imputados à construtora, inviável que seja subvertido o encargo probatório de molde a ser imputado às acionadas o encargo de evidenciar que as falhas impugnadas não possuem correlação com defeitos de qualidade da obra erigida.

9. A par da circunstância de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não ensejar a inversão do ônus da prova, ressoa inexorável que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica, estabelecida, no âmbito desta Casa de Justiça, pelas Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016, as quais previram os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, a fim de atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita.

10. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.